Tribunal: TJES
Processo: 5000074-28.2024.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-28.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICARLOS SOARES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÃO NEGATIVA. REGULARIDADE DA DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA NEGATIVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA Nº 359 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000074-28.2024.8.08.0034

Recorrente: ERICARLOS SOARES DA SILVA

Recorrido: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10696818).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ERICARLOS SOARES DA SILVA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos indenizatórios (danos materiais e morais), ao argumento de que a negativação de seu nome foi promovida indevidamente e que não fora notificado previamente a respeito da indigitada restrição negativa.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve regularidade na cobrança da dívida e da negativação promovida pela parte recorrida.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois entendo que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da legalidade da dívida, objeto da negativação, oriunda de débitos relativos ao cartão de crédito do recorrente (ID 10696803), e da regularidade da negativação, que foi previamente notificada ao devedor pelo órgão de proteção ao crédito, consoante se vê pelo ID 10696804.

Outrossim, é sabido que a simples expedição da carta ao endereço indicado pelo credor é suficiente para cumprir o requisito legal de notificação prévia, independentemente da confirmação de recebimento por parte do consumidor
.
É o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PELO SERASA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA 404 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...] Nos termos do entendimento consagrado pela jurisprudência pátria, a obrigação da entidade mantenedora dos registros restringe-se a comunicar previamente o devedor acerca do aponte realizado no endereço informado pelo credor. Assim está previsto na legislação vigente, artigo 43, § 2º do Código de Defesa ao Consumidor, o qual dispõe: ?Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele?. 4. Destaco, ainda, que o órgão arquivista apenas deve enviar a notificação para o endereço indicado pelo credor (seja físico ou digital), sendo desnecessária a comprovação da entrega. Nesse sentido a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANTIDOS. I-
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição do seu nome (súmula nº 359/STJ), sendo dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação a ser remetida ao consumidor (súmula n. 404/STJ), afigurando-se suficiente a comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor ( REsp. nº 1083291/RS).
[...]
(TJ-GO 51721017720208090115, Relator: ROBERTO NEIVA BORGES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/08/2022)

Assim, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ERICARLOS SOARES DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)